Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739946-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO JEFFERSON DA SILVA CONCEICAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por PAULO JEFFERSON DA SILVA CONCEICAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pela Sra. Pamela Thawanny Siqueira Moreira, amiga do agravante. Compulsando os autos do processo originário, verifico que a Defesa apresentou petição, consoante ID 41616145 (fls. 18/19), aduzindo que o impedimento restou superado, haja vista que o outro interno visitado teve a pena extinta pelo integral cumprimento. Pela petição de ID Num. 43584980, a Defensoria Pública manifestou a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual requer o arquivamento do recurso. Dessa forma, não há mais interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a sua prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, superado o objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Execução, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após providências de praxe, arquivem-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador